Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702080-06.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEPHRON BRASÍLIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial do ora agravante, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) (ID 50205688). Pugna o agravante pela reconsideração da decisão agravada, por ofensa ao artigo 85, §§ 3o ao 6o, do CPC, devendo a verba honorária ser fixada no percentual mínimo por faixa, ou pelo conhecimento e provimento do presente agravo, com a consequente admissão do apelo especial. Contrarrazões à ID 53787219. Em detida análise dos autos, e considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos referentes ao tema 1.076 até o julgamento definitivo pelo STF do RE 1.412.073, afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, revogo a decisão de ID 49852412. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Consigno haver recurso extraordinário sobrestado pelo Tema 1255 do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014